Tribunal: TJSP
Processo: 2086001-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré o imediato reestabelecimento do plano de saúde da autora. Inconformismo da ré agravante. Alegação de que o cancelamento se deu de forma regular, ante o inadimplemento de mensalidade. Recurso que se limita a análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré o imediato reestabelecimento do plano de saúde da autora. Inconformismo da ré agravante. Alegação de que o cancelamento se deu de forma regular, ante o inadimplemento de mensalidade. Recurso que se limita a análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa. Agravada portadora de doença grave e que teve o reestabelecimento do plano deferido após o pagamento dos valores em aberto. Não constatada, em sede de cognição sumária, a legitimidade da recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde. Necessidade de instauração do contraditório para melhor esclarecimento acerca do prazo de inadimplemento, bem como da legalidade da notificação prévia. Ausência de irreversibilidade da medida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.